Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710741-23.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIR DE JESUS BABOLIN REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por VALDIR DE JESUS BABOLIN em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com fundamento no artigo 966, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão pelo qual a 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça negou provimento à Apelação Cível n. 0705035-61.2019.8.07.0001, interposta pelo autor, mantendo a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de concessão de crédito e de restituição em dobro do montante cobrado indevidamente, bem como a pretensão indenizatória a título de danos morais. Após a regular instrução do processo, a egrégia 1a Câmara Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 55345588, à unanimidade, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais, dos honorários periciais e dos honorários de sucumbência. Na mesma oportunidade, foi determinada a reversão do depósito inicial em favor do banco réu. Transitado em julgado o v. acórdão (ID 56577144), o valor das custas finais foi apurado pela Contadoria Judicial consoante o demonstrativo de cálculo anexado no ID 56897924. Intimado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, para promover o pagamento das custas finais (ID 56989411), o autor deixou transcorrer in albis o prazo fixado (ID 57317433). O banco réu, em atendimento à determinação constante do ID 57527441, indicou o número da conta corrente para transferência do valor correspondente ao depósito prévio (ID 57651464). Dessa forma, promova a Secretaria da egrégia 1a Câmara Cível a transferência do valor correspondente ao depósito prévio, revertido em favor do banco réu, para a conta corrente indicada no ID 57651464. Após, cumpra-se a determinação constante da decisão exarada no ID 57527441, mediante a baixa da parte requerida no sistema informatizado e o arquivamento dos autos, na forma prevista no caput do artigo 101 do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2024 às 11:37:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora